Tribunal: TJES
Processo: 0002176-81.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002176-81.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO FAVALESSA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 89, CAPUT, DA LEI N.º 8.666/1993. PRELIMINAR DE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. AFASTADA. MÉRITO. CONSTATAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CORRETA DESVALORAÇÃO DAS BALIZAS “CULPABILIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS”. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Preliminar de descriminalização da conduta prevista no art. 89, da Lei nº
8.666/93
. Não houve a supressão da figura criminosa de dispensa indevida de licitação, mas sim o seu deslocamento, para outro tipo penal (art. 337-E, do CP), não havendo que se falar em “abolitio criminis”. Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar de nulidade
do processo, por
cerceamento de defesa.
Em sede de audiência de instrução, a defesa do réu NELSON requereu a substituição das testemunhas, com apresentação do rol em 10 (dez) dias, todavia, não cumpriu referido prazo, a revelar a inexistência da nulidade apontada, em razão da ocorrência da preclusão, ainda mais, quando ausente a comprovação do prejuízo.

3.
Mérito.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, pois comprovada a materialidade, por meio das cópias do processo administrativo, relativo à contratação direta da banda.

4. A autoria, também restou demostrada, pelo depoimento da testemunha, que era responsável pela banda, relatando que assinou um termo de exclusividade com NELSON, que não o impedia de contratar diretamente, com outras cidades, bem como o parecer da Procuradoria Municipal, recomendando a não contratação, pois foi realizada uma apresentação da banda, em outro município, pelo preço de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em período próximo, que é inferior ao valor contratado de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

5. Consta nos autos, a cópia da carta de exclusividade e procuração, na qual o réu NELSON é constituído, como empresário da banda, no entanto, referido documento estabelece um período determinado, compreendido entre 21/09/2009 à 21/09/2010, e somente em localidades específicas, nos municípios de Aracruz, Santa Tereza, Cariacica e Vila Velha-ES, o que configura a intermediação, e não a exclusividade, já que possível a contratação da banda, de forma direta, e através de outros intermediários.

6. Comprovado o dano ao erário, pelo anexo da requisição de compra, assinada pelo denunciado CARLOS que à época, atuava como secretário de turismo, justificando a contratação da banda, bem como os cheques emitidos, à pessoa jurídica “Nelson Produções”.

7. Correta a desvaloração do vetor “culpabilidade”, uma vez que o acusado NELSON premeditou o crime, pois apresentou uma “carta de exclusividade”, embora seja apenas intermediário da banda, a fim de conferir aparente legalidade à contratação realizada pelo município de Aracruz-ES, a revelar o maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

8. Deve ser mantida como desfavorável a vetorial “consequências”, pois a administração pública, acabou por contratar a prestação do serviço, por um valor muito superior, daquele que seria normalmente pactuado, restando ainda comprovado, o dano elevado sofrido pelo erário municipal.

9. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002176-81.2013.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DURVAL VALENTIN DO NASCIMENTO BLANK, CARLOS ALBERTO FAVALESSA, NELSON GIACOMIN DECARLI (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: IGOR BITTI MORO - ES16694-A, WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE CARLESSO - ES14905-A, GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE CARLESSO - ES14905-A, JOSE GUILHERME ELER RAMOS - ES25344-A

VOTO

Cuidam-se de
recursos de apelação
interpostos por
NELSON GIACOMIN DECARLI
e
CARLOS ALBERTO FAVALESSA,
contra a sentença (fls. 265/273), proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática do
crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses previstas em lei (art. 89, da Lei nº 8.666/93)
,
o primeiro
às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 316 (trezentos e dezesseis) dias-multa,
e o segundo
às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Contextualizando o caso,
narra a denúncia
que, no mês de fevereiro de 2010, no município de Aracruz-ES, os denunciados CARLOS ALBERTO FAVALESSA (Secretário Municipal de Turismo), DURVAL VALENTIN DO NASCIMENTO BLANCK (Secretário de Finanças e Compras), e NELSON GIACOMIN DECARLI (empresário do ramo de produções de eventos), uniram-se, de forma permanente e estável, para juntos praticarem, delitos contra a Administração Pública, dentre eles, o crime de dispensa indevida de licitação (art. 89, da Lei 8.666/93).

Descreve a peça acusatória, que o réu CARLOS, encaminhou solicitação à Secretaria de Administração, por meio de nota de requisição de compras nº 3.826/210, objetivando a contratação da empresa “NELSON PRODUÇÕES, EVENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA”, com o fim de viabilizar a apresentação da banda de música “HERDEIROS DE CRISTO”, sendo que o show foi agendado para o dia 05/02/2010, pelo valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Relata também a denúncia, que o réu NELSON, atuou como intermediário obrigatório, pois na “carta de exclusividade e procuração”, consta que era o representante exclusivo da referida banda, para apresentações artísticas no período de 21/09/2009 a 21/09/2010, apenas para os municípios de Aracruz, Santa Teresa, Cariacica e Vila Velha-ES, o que é insuficiente, em razão da limitação temporal e territorial do aludido documento, descaracterizando a exclusividade de representação, em evidente burla ao processo licitatório (art. 89, da Lei nº 8.666/93).

Além disso, a inicial acusatória aponta que banda “HERDEIROS DE CRISTO”, não se enquadra na hipótese de inexigência de licitação, impossibilitando uma contratação direta, uma vez que é desprovida de reconhecimento pela crítica especializada, e não possui apelo popular, tanto é que cobrou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para uma apresentação realizada no dia 26/11/2009, bem menos que o montante adimplido pela municipalidade, de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), e que foi intermediado pelo réu NELSON.

Antes de analisar o mérito, verifico que os réus suscitam duas preliminares
, alegando que houve a descriminalização da conduta, ocorrendo o “abolitio criminis”, bem como a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada à defesa, a abertura de prazo, para apresentar o rol de testemunhas.

Em relação a primeira preliminar,
as defesas afirmam que a Lei nº 14.133/21, revogou o delito descrito art. 89, da Lei nº 8.666/93, sendo que as condutas previstas de
“deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”
, não estão inseridas no novo artigo 337-E, do CP, havendo a sua descriminalização.

No entanto, entendo que o tipo penal, narrado no artigo 89, da Lei nº 8.666/93, não deixou de ser crime, apenas foi inserido e tipificado no art. 337-E, do CP, em aplicação ao princípio da continuidade normativo-típica, pois mantida a essência das condutas.

Vale dizer, não houve a supressão da figura criminosa de dispensa indevida de licitação, mas sim o seu deslocamento, para outro tipo penal (art. 337-E, do CP), não havendo que se falar em “abolitio criminis”.

Sobre o tema, destaco o seguinte entendimento do STJ:

“(...) 1.
Não prospera a alegação de ofensa ao art. 384 do Código de Processo Penal se houve tão somente a adequação típica em razão da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.133/2021. A nova lei não descriminalizou a conduta descrita no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, não havendo que se falar em abolitio criminis. O cotejo do art. 337-E do Código Penal com o art. 89 da Lei n. 8.666/19 93 evidencia uma continuidade normativo-típica, já que o caráter criminoso do fato foi mantido.
(...)”

(AgRg no RHC n. 183.906/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 18/12/2023
, DJe de 20/12/2023.)

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

No que se refere a segunda preliminar,
de nulidade do processo, por cerceamento de defesa, entendo que, no momento propício, quando da apresentação da resposta à acusação (art. 396-A, do CPP), o réu NELSON arrolou as mesmas testemunhas, indicadas pelo Ministério Público Estadual.

Acontece que, em sede de audiência de instrução (fls. 127), requereu a substituição das testemunhas, com apresentação do rol em 10 (dez) dias, todavia, não cumpriu referido prazo, a revelar a inexistência da nulidade apontada, em razão da ocorrência da preclusão, ainda mais, quando ausente a comprovação de prejuízo à defesa.

Nesse sentido, cito precedente, também do STJ:

“(...) 3. O momento processual legalmente definido para apresentação do rol de testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal. Somado a isso, embora ao acusado no processo penal assista o direito à produção de prova, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir, motivadamente, aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte.

4. Nessa linha de intelecção, não há falar em cerceamento de defesa no indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas a destempo pela defesa (após o início da instrução criminal), ocorrendo-se a preclusão consumativa. Ademais, o indeferimento da oitiva de novas testemunhas defensivas não ocasiona cerceamento de defesa, sobretudo quando a defesa não justificou a imprescindibilidade de seus depoimentos, assim como na hipótese dos autos.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 875.749/RS,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 4/3/2024
, DJe de 7/3/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo, em relação ao mérito
, as defesas pretendem a absolvição dos réus, arguindo, a ausência do dolo específico, e que é válida a “carta de exclusividade e procuração”, da banda “Herdeiros de Cristo”.

Considerando a identidade das teses recusais, esclareço que apreciarei os recursos de forma conjunta.

Quanto aos pleitos absolutórios
, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada, por meio das cópias do processo administrativo (fls. 06/74), relativo à contratação direta da banda.

Por sua vez, a autoria também está devidamente comprovada, pelo depoimento judicial da testemunha MOISES DANTAS DE CASTRO (fls. 175), relatando que era o responsável pela banda, e que recebeu a proposta do município de Aracruz-ES, por intermédio do acusado NELSON.

Narrou também, que assinou um termo de exclusividade com NELSON, referente aos municípios indicados no documento, que não o impedia de contratar diretamente, com outras cidades, tendo afirmado ainda, que recebeu por volta de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pela apresentação em Aracruz-ES.

Chamo atenção, que a Procuradoria Municipal, em parecer de fls. 15/22, opinou pela possibilidade da contratação, por inexigibilidade de contratação, amparada no art. 25, inciso III, da Lei n.º 8.666/63, desde que observadas as exigências legais e documentais, especialmente a exibição de contratos anteriores formulados pela banda, que comprovem o valor praticado, e se foram pactuados diretamente com o artista, ou por meio de empresário exclusivo.

Apresentada a documentação, pela empresa do acusado NELSON (fls. 25/49), a Procuradoria Municipal emitiu novo parecer (fls. 59), recomendando a não contratação, pois foi realizada uma apresentação da banda, em outro município, pelo preço de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em período próximo, conforme documento de fls. 26, que é inferior ao valor do contrato, de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Além disso, consta nos autos, a cópia da carta de exclusividade e procuração, na qual o réu NELSON

é constituído, como empresário da banda (fl. 25), no entanto, referido documento estabelece um período determinado, compreendido entre 21/09/2009 à 21/09/2010, e somente em localidades específicas, nos municípios de Aracruz, Santa Tereza, Cariacica e Vila Velha-ES, o que configura a intermediação, e não a exclusividade, já que possível a contratação da banda, de forma direta, e através de outros intermediários.

No que se refere ao dano ao erário, acrescento que às fls. 10/11, consta o anexo da requisição de compra, assinada pelo denunciado CARLOS que à época, atuava como secretário de turismo, justificando a contratação da banda “HERDEIROS DE CRISTO”, bem como os cheques emitidos (fls. 08), à pessoa jurídica “Nelson Produções”.

Neste contexto
, tenho que o conjunto probatório não permite a absolvição dos acusados, já que suficientes para configurar o dolo dos agentes, e para caracterizar a violação à legislação, na medida em que, a despeito do parecer da procuradoria municipal, recomendando a não contratação, o gestor público CARLOS, então secretário de turismo de Aracruz-ES, viabilizou a contratação da banda, por meio do intermediário NELSON.

Registro que,
em caso similar ao presente, envolvendo os mesmos réus, e a idêntica situação fática, esta Câmara Criminal manteve a condenação, pela prática do crime de dispensa indevida de licitação (art. 89, da Lei 8.666/93), conforme o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ART. 89, CAPUT, DA LEI N.º 8.666/1993. CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Ao interpretar o artigo 89 da Lei 8.666/1993, o STJ consolidou o entendimento no sentido de que, para a configuração do crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses previstas em lei, é indispensável a comprovação do dolo específico do agente em causar dano ao erário, bem como do prejuízo à Administração Pública.

2. No caso dos autos, verifica-se que a autoria foi, devidamente, comprovada pelo depoimento, em juízo, do, então, Procurador-Geral do Município, Wagner José Elias Carmo (mídia de fl. 223), confirmando o parecer, constante às fls. 12-18, opinando pela possibilidade da contratação por inexigibilidade de contratação, amparada no art. 25, inciso III, da Lei n.º 8.666/63, desde que observadas as exigências, e relatando que, à época dos fatos, solicitava cautela nas contratações, firmadas pelo Administrador Público, tanto em relação ao preço, quanto no tocante a sua formalização, isto é, se realizadas, diretamente, com o artista ou por meio de empresário exclusivo.

3. Ademais, consta nos autos, cópia das cartas de exclusividade, nas quais o réu é apontado como empresário das bandas “R.E.D” (fl. 29), “André e Daniel e CIA” (fl. 30) e “AUÊ” (fl. 31), por tempo determinado, e, ainda, somente, em localidades específicas, circunstâncias suficientes para configurar o dolo dos agentes e para caracterizar a burla à legislação, na medida em que, a despeito do parecer da procuradoria municipal, salientando as exigências para a contratação artística, por meio de empresário exclusivo, o Gestor Público viabilizou a existência de intermediário, nas contrações celebradas pela Administração Pública.
4. No que se refere ao dano ao erário, às fls. 34-verso, 77 e 110, há documentos, subscritos pelo denunciado, que, à época, atuava como Secretário de Turismo, apresentando justificativas para a contratação das Bandas mencionadas, e que, às fls. 34/35, 69/69-verso e 109/109-verso, constam comprovantes de que o referido acusado emitiu as requisições de compras relativas às contratações em questão, efetuando pagamentos, mediante cheques, à pessoa jurídica “Nelson Produções” (fls. 33-verso, fls. 68-verso e 108-verso).

5. Presentes os requisitos necessários para a configuração do crime previsto no art. 89 da Lei n.º 8.666/93, não há fundamento para acolher as pretensões absolutórias.

6. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de suspensão da exigibilidade das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu. Precedente do STJ.

7. Recursos desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 100210011258,
Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL nº 0009766-75.2014.8.08.0006,
Data de Julgamento: 14/04/2024
)

Prosseguindo,
pretende a defesa do réu NELSON, a redução da pena-base, fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, já que, no seu entender, as balizas “culpabilidade” e “consequências”, foram indevidamente negativadas.

Todavia, reputo correta a desvaloração do vetor “culpabilidade”, uma vez que o acusado premeditou o crime, pois apresentou uma “carta de exclusividade”, embora seja apenas intermediário da banda, a fim de conferir aparente legalidade à contratação realizada pelo município de Aracruz-ES, a revelar o maior grau de reprovabilidade de sua conduta.

De igual modo, também deve ser mantida como desfavorável a vetorial “consequências”, pois a administração pública, acabou por contratar a prestação do serviço, por um valor muito superior, daquele que seria normalmente pactuado, restando ainda comprovado, o dano elevado sofrido pelo erário municipal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 8086117),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.